Tribunal: TJSP
Processo: 2215522-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2215522-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
FABIANO BARTOLOMEU DE OLIVEIRA, é agravado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Fabiano Bartolomeu de Oliveira. V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2215522-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.860
2
Agravo Regimental no 2215522-54.2020.8.26.0000/50000
Agravante: FABIANO BARTOLOMEU DE OLIVEIRA
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba - SP
Voto no 36.860
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado por Bruno Barros Mendes a
favor do paciente Fabiano Bartolomeu de Oliveira, insurgindo-se contra
decisão que determinou a realização do exame criminológico para
apreciação da progressão de regime prisional e livramento condicional.
Alega o impetrante preencher o paciente os requisitos
necessários para a concessão dos benefícios, além de não estar
suficientemente fundamentada a decisão que determinou a realização do
exame criminológico, notadamente pelo fato de os estabelecimentos
prisionais não estarem realizando o exame, o que vem acarretando a ele
grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse
de agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente formulou pedido de progressão de regime
prisional e/ou livramento condicional.
Por r. decisão de 08 de setembro de 2020, o pedido
foi indeferido e suficientemente fundamentado: “(...) Por considerar que
os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2215522-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.860
3
roubos majorados), as oito faltas graves praticadas pelo sentenciado
durante o cumprimento da pena, incluindo dois abandonos no regime
intermediário, bem como a quantidade de pena imposta, determino a
realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de
28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto e
de livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa
(...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.
“HABEAS CORPUS Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS
CORPUS

Impetração
visando
questionar a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado
a sentenciado envolvido em rebelião ocorrida no presídio

Inadequabilidade da via eleita Hipótese de recurso de agravo
Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Fabiano Bartolomeu de
Oliveira.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica